Tribunal: STF
Processo: RE 1381654
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 239, Vol. 5): 



     



          “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR VOLUNTÁRIO. DISPENSA/LICENCIAMENTO. LIMITAÇÃO ETÁRIA. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. LEI Nº 4.375/64, ARTIGO 5º, §2º. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INOMINADO/LEGAL PREJUDICADO.



    1. Há expressa previsão legal limitando ao dia 31/12 do ano em que completa 45 anos de idade a duração da obrigação para com o serviço militar, de sorte que não há que se falar em violação ao princípio da reserva legal para autorizar o licenciamento do agravante.



    2. O § 2º do mesmo artigo 5º da Lei nº 4.375/64 autoriza a prestação de serviço militar voluntário a partir dos 17 anos de idade, daí ser razoável a presunção de que o limite de idade ser-lhe-ia igualmente cabível. Precedentes deste Tribunal.



    3. Tampouco lhe aproveita o entendimento fixado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 600885/RS segundo o qual a expressão “nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica” contida no artigo 10 da Lei nº 6.880/1980 não teria sido recepcionada pela Constituição da República de 1988, vez que, como vimos, o limite de idade para duração da obrigação para com o serviço militar decorre de previsão legal.



    4. Agravo de instrumento não provido. Agravo inominado/legal prejudicado.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ALEXANDRE SANTOS OLIVEIRA sustenta que o julgado ofendeu o art. 142, X, da CF/1988, “que estabelece uma reserva legal para a instituição de limite de idade para cargos na Aeronáutica” (Vol. 6, fl. 3), bem como contrariou o Tema 121 da repercussão geral.



    Afirma que “será expurgado dos quadros da Aeronáutica, em razão de critério ilegal, de atingimento do limite de idade de 45 anos de idade, previsto em mera Portaria, e que não atende a RESERVA LEGAL exigida pelo art. 142, X da Carta Magna” (Vol. 6, fl. 7). 



    Na sequência, a Vice-Presidência do TRF/3ª Região determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação ao Tema 121, RE 600.885-RG (Vol. 8, fl. 2). 



    Em nova análise da matéria, todavia, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 9, fl. 5):



    “JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. STF RE 600.885 - TEMA N.º 121. NÃO APLICABILIDADE DO PARADIGMA AO CASO CONCRETO. OBJETOS DISTINTOS. IDADE LIMITE PARA O INGRESSO. NORMA EDITALÍCIA. DIFERENCIAÇÃO. PERMANÊNCIA. EXISTÊNCIA DE NORMA PREVENDO A IDADE LIMITE DE 45 (QUARENTA E CINCO) ANOS PARA A PERMANÊNCIA NO SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AOS SUCESSIVOS REENGAJAMENTOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 



    1. Considerando o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 600.885/RS, em regime de repercussão geral, que entendeu que o art. 10 do Estatuto dos Militares era inconstitucional, no que se referia a fixação de idade limite para o ingresso nas Forças Armadas em regulamentos ou normas infralegais, no entanto, a questão decidida no citado julgado trata da nulidade de cláusula editalícia que previa a idade máxima para a inscrição no certame, tendo, porém, modulado seus efeitos para data específica, admitindo que, nos concursos realizados até 31/12/2011, os candidatos que questionavam os limites mínimos de idade poderiam concorrer nos termos de decisão judicial individual.



    2. A controvérsia aqui instaurada não é o limite de idade para o ingresso ou inscrição em processo seletivo, mas sim, para permanência daquele militar que já se encontra em atividade e busca a prorrogação de tempo de serviço ou o denominado reengajamento, daí não ser aplicável ao caso o entendimento fixado pelo STF em Repercussão Geral, no RE 600.885.



    3. Ainda que ambas as contendas tenham em comum o limite de idade de militares, a repercussão geral RE 600.885, trata da inconstitucionalidade de norma infralegal (edital) que limitava a idade para a inscrição em concurso público na carreira militar, por sua vez, a presente demanda versa sobre a questão da idade limite para permanência do militar no serviço ativo após os 45 anos de idade, quando já incorporado às Forças Armadas, para prestação de serviço militar voluntário e temporário.



     4. Aquele militar que ingressou no serviço ativo por meio de processo seletivo simplificado realizado por Comando Regional, de abrangência regional – diversa de concurso público de abrangência nacional-, não é militar de carreira, logo, não possui estabilidade assegurada e na ocasião do seu ingresso já possuía ciência de que a prestação de serviço militar seria temporária, se submetendo às regras da Lei nº 4.375/64 com as alterações trazidas pela Lei 13.954/19, pois, mesmo anteriormente à entrada em vigor da Lei 13.954/19, existia a Lei 4.375/64 que previa o limite de idade para a permanência no serviço ativo ao militar temporário.



    5. Há expressa previsão legal limitando ao dia 31 de dezembro do ano em que completa 45 anos de idade a duração da obrigação para com o serviço militar. Tampouco prospera o argumento de que o dispositivo legal em comento somente tem aplicabilidade aos que prestam serviço militar obrigatório e não aos voluntários, categoria na qual se encaixaria, porquanto, o § 2º do mesmo artigo 5º da Lei nº 4.375/64 autoriza a prestação de serviço militar voluntário a partir dos 17 anos de idade, daí ser razoável a presunção de que o limite de idade previsto no ‘caput’ do dispositivo legal ser-lhe-ia igualmente cabível.



    6. Ainda que o ato administrativo de licenciamento tenha sido publicado antes da vigência da Lei n. 13.954/19 que alterou a redação original do art. 27 da Lei n. 4.375/64, a regra prevista na Lei 13.954/19 em nada contrariou o disposto anteriormente pela Lei 4.375/64 no art. 5º, já que mesmo antes da vigência da Lei 13.954/19 o dispositivo que limitava a permanência no serviço ativo à idade de 45 anos se encontrava em vigor na data do ingresso do militar, inclusive, foi recepcionado pela CF/88, pois em nada a contrariou quanto a previsão do limite etário para a permanência do militar incorporado para a prestação de serviço militar temporário.



    7. Não há violação ao princípio da reserva legal, eis que a norma relativa ao limite de idade dos militares que ingressaram no serviço militar de forma obrigatória ou voluntária já estava prevista na redação anterior da Lei do Serviço Militar - artigo 5º da Lei nº 4.375/64 -, que com a edição da Lei 13.954/2019, recebeu nova redação ao artigo 27, agora prevendo expressamente no inciso II que idade limite para permanência será de 45 (quarenta e cinco) anos, afastando, por fim, o argumento de necessidade lei em sentido formal, para a norma antes prevista na CF.



    8. Não há razões para reconsiderar ou adequar o entendimento do acórdão proferido pela Primeira Turma, pois o julgado paradigma não possui objeto idêntico ao presente julgado, diferenciando-se quanto ao aspecto fático, eis que, no RE 600.885/RS trata-se da idade limite para o ingresso na carreira militar imposta por edital (norma infralegal) e nestes autos, trata-se de idade limite para a permanência no serviço militar, quando o militar temporário não tem direito adquirido a sucessivos reengajamentos, ou seja, à estabilidade.



    9. Juízo negativo de retratação.”



    Em seguida, o RE foi admitido (Vol. 11, fl. 7).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. 



    Conforme consta do acórdão recorrido, no caso concreto, “trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE SANTOS OLIVEIRA contra decisão que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada na origem, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de que fosse determinado à agravada que se abstivesse de licenciar ou de impedir a prorrogação do tempo de serviço do agravante” (Vol. 5, fl. 236). 



    Incide, na hipótese, a Súmula 735/STF: Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra deferimento de pedido de antecipação de tutela. Não cabimento. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 



    1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.291.521-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021)



    Além disso, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, ao entendimento de que a controvérsia acerca do limite de idade para permanência de militar nos quadros da Aeronáutica não guarda similitude com a questão decidida no Tema 121 da repercussão geral, uma vez que, na hipótese dos autos, há expressa previsão legal limitando a 45 anos a idade da duração da obrigação para com o serviço militar. Vejam-se os fundamentos do acórdão que confirmou o aresto anterior proferido pelo TRF 3ª Região (fls. 3-4, Vol. 9):



    “Considerando o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 600.885/RS, em regime de repercussão geral, que entendeu que o art. 10 do Estatuto dos Militares era inconstitucional, no que se referia a fixação de idade limite para o ingresso nas Forças Armadas em regulamentos ou normas infralegais, no entanto, a questão decidida no citado julgado trata da nulidade de cláusula editalícia que previa a idade máxima para a inscrição no certame, tendo, porém, modulado seus efeitos para data específica, admitindo que, nos concursos realizados até 31/12/2011, os candidatos que questionavam os limites mínimos de idade poderiam concorrer nos termos de decisão judicial individual. 



    Diferentemente, a controvérsia aqui instaurada não é o limite de idade para o ingresso ou inscrição em processo seletivo, mas sim, para permanência daquele militar que já se encontra em atividade e busca a prorrogação de tempo de serviço ou o denominado reengajamento, daí não ser aplicável ao caso o entendimento fixado pelo STF em Repercussão Geral, no RE 600.885. 



    Ainda que ambas as contendas tenham em comum o limite de idade de militares, a repercussão geral RE 600.885, trata da inconstitucionalidade de norma infralegal (edital) que limitava a idade para a inscrição em concurso público na carreira militar, por sua vez, a presente demanda versa sobre a questão da idade limite para permanência do militar no serviço ativo após os 45 anos de idade, quando já incorporado às Forças Armadas, para prestação de serviço militar voluntário e temporário. 



    Desse modo, aquele militar que ingressou no serviço ativo por meio de processo seletivo simplificado realizado por Comando Regional, de abrangência regional – diversa de concurso público de abrangência nacional-, não é militar de carreira, logo, não possui estabilidade assegurada e na ocasião do seu ingresso já possuía ciência de que a prestação de serviço militar seria temporária, se submetendo às regras da Lei nº 4.375/64 com as alterações trazidas pela Lei 13.954/19, pois, mesmo anteriormente à entrada em vigor da Lei 13.954/19, existia a Lei 4.375/64 que previa o limite de idade para a permanência no serviço ativo ao militar temporário. 



    Ao tratar da duração do serviço militar, o artigo 5º da Lei nº 4.375/64 que dispõe sobre o serviço militar prevê o seguinte:



    (…)



    Como se percebe, há expressa previsão legal limitando ao dia 31 de dezembro do ano em que completa 45 anos de idade a duração da obrigação para com o serviço militar. Tampouco prospera o argumento de que o dispositivo legal em comento somente tem aplicabilidade aos que prestam serviço militar obrigatório e não aos voluntários, porquanto, o § 2º do mesmo artigo 5º da Lei nº 4.375/64 autoriza a prestação de serviço militar voluntário a partir dos 17 anos de idade, daí ser razoável a presunção de que o limite de idade previsto no ‘caput’ do dispositivo legal ser-lhe-ia igualmente cabível. 



    Ainda que o ato administrativo de licenciamento tenha sido publicado antes da vigência da Lei n. 13.954/19 que alterou a redação original do art. 27 da Lei n. 4.375/64, a regra prevista na Lei 13.954/19 em nada contrariou o disposto anteriormente pela Lei 4.375/64 no art. 5º, já que mesmo antes da vigência da Lei 13.954/19 o dispositivo que limitava a permanência no serviço ativo à idade de 45 anos se encontrava em vigor na data do ingresso do militar, inclusive, foi recepcionado pela CF/88, pois em nada a contrariou quanto a previsão do limite etário para a permanência do militar incorporado para a prestação de serviço militar temporário. 



    Cumpre elucidar que não há violação ao princípio da reserva legal, eis que a norma relativa ao limite de idade dos militares que ingressaram no serviço militar de forma obrigatória ou voluntária já estava prevista na redação anterior da Lei do Serviço Militar - artigo 5º da Lei nº 4.375/64-, que com a edição da Lei 13.954/2019, recebeu nova redação ao artigo 27, agora prevendo expressamente no inciso II que idade limite para permanência será de 45 (quarenta e cinco) anos, afastando, por fim, o argumento de necessidade lei em sentido formal, para a norma antes prevista na CF. 



    No caso concreto a parte autora tinha a total ciência quando do ingresso às fileiras do Comando da Aeronáutica que se tratava de militar temporário, não podendo agora alegar a ilegalidade do licenciamento, ocorrido no ano que que completaria 45 anos de idade.



    Sendo assim, não há razões para reconsiderar ou adequar o entendimento do acórdão proferido pela Primeira Turma, pois o julgado paradigma não possui objeto idêntico ao presente julgado, diferenciando-se quanto ao aspecto fático, eis que, no RE 600.885/RS trata-se da idade limite para o ingresso na carreira militar imposta por edital em concurso público (norma infralegal) e nestes autos, trata-se de idade limite para a permanência no serviço militar, quando o militar temporário não tem direito adquirido a sucessivos reengajamentos, ou seja, à estabilidade. 



    Ante o exposto, em juízo negativo de retratação, mantenho o acórdão proferido pela Primeira Turma, ante à ausência de necessidade de alteração ou adequação na fundamentação, nos termos acima desenvolvidos. “ 



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo Interno em Ação Rescisória. Licenciamento de Militar Temporário. Inexistência de direito à estabilidade. Decisão Alinhada à jurisprudência desta Corte. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória devido à ausência dos pressupostos de rescindibilidade.



    2. Não há violação a literal disposição de lei (art. 485, V, CPC/1973), tendo em vista que não há amparo legal para a permanência de militares temporários em exercício após o cumprimento do prazo de incorporação previsto na legislação específica.



    3. O acórdão rescindendo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tratando-se de militares do quadro de temporários, admitidos por prazo limitado, não há que se falar em direito de permanência ou em estabilidade após cumprido o prazo de incorporação. Precedentes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AR 1562-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 17/12/2019)



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Serviço Militar. Licenciamento de militar temporário. 3 Permanência na atividade após cumprido o prazo de engajamento. Inexistência do direito a continuar em atividade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 361.305-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 28/3/2008)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente